Tribunal: TJMT
Processo: 0031652-17.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031652-17.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (APELADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (APELANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (APELANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA - CNPJ: 11.343.047/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITES DO ART. 525 DO CPC. COISA JULGADA MATERIAL. VEDAÇÃO À REINTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIA INADEQUADA. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA TAXA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação, homologou cálculos e extinguiu a execução. O apelante sustenta nulidade por ausência de fundamentação, ocorrência de julgamento extra petita e excesso de execução por suposta capitalização indevida de juros, além de pleitear a aplicação da taxa Selic como índice único.

II. Questão em discussão

S
aber se a sentença é nula por ausência de
fundamentação; se
é possível, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, alegar nulidade do título por julgamento extra petita
e se
houve indevida incidência de juros moratórios e qual o critério aplicável à atualização do débito.

III. Razões de decidir

A sentença apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais, não se configurando violação ao art. 489, §1º, do CPC, sendo o inconformismo do recorrente matéria de mérito.

A alegação de julgamento extra petita não se insere nas hipóteses do art. 525, §1º, do CPC, devendo ser veiculada por ação rescisória, sendo incabível sua rediscussão em cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada.

O título executivo judicial fixou de forma expressa o valor da condenação e os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora, não sendo possível sua reinterpretação ou fracionamento na fase executiva, em observância ao art. 502 do CPC.

A pretensão de afastar suposta capitalização de juros traduz tentativa de rediscussão do título, o que é vedado.

Quanto aos juros moratórios, inexistindo fixação da taxa no título, aplica-se a Taxa Selic, conforme orientação do Tema 1.368 do STJ e
arts
. 406, caput e §1º, e 389,
p.u
., do CC, evitando-se a cumulação indevida com correção monetária.

A substituição dos juros de 1% ao mês pela Selic impõe a readequação dos cálculos, preservando-se os demais parâmetros fixados no título judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível, em impugnação ao cumprimento de sentença, a rediscussão de vício de julgamento extra petita, devendo eventual nulidade ser arguida por ação rescisória. 2. É vedada a reinterpretação do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Na ausência de estipulação da taxa de juros moratórios no título, aplica-se a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do CC e do Tema 1.368 do STJ, com a correspondente adequação dos cálculos.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença proferida em Cumprimento de Sentença que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pelo ora apelante, homologou os cálculos em de R$ 2.729.249,47 e julgou extinta a lide
nos termos do art.
924,II
do CPC.

O apelante, preliminarmente, postula pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art.
489,§
1º do CPC). Diz que a decisão não enfrentou de forma específica
e fundamentada as inconsistências apontadas com relação aos cálculos elaborados pela contadoria.

No mérito, aduz a existência de violação à coisa julgada, que não previu a capitalização dos juros moratórios.

Diz que no aresto o valor da condenação
foi expressamente fixado em R$ 735.795,05, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a elaboração do laudo pericial e juros de
mora a partir da citação. Ainda, tinha a multa de 1% sobre a quantia atualizada da causa, por litigância de má-fé
.

Argumenta que o valor de R$ 735.795,05 decorre de cálculo homologado nos autos da Ação Revisional nº 0018149-65.2005.8.11.0041 e nele já continha juros moratórios em sua composição
até 30/06/2020. Aponta que a própria contadoria reconheceu essa questão, porém, ao elaborar os cálculos incluiu novamente juros moratórios entre 16/12/2009
a
30
/06/2020, acarretando dupla incidência de juros de mora.

Anota que afastando o bis in idem e somando os valores devidos a título de honorários advocatícios, litigância de má-fé e custas processuais, o
resultado final
devido é de R$ 2.074.170,00, ao invés dos
R$ 2.729.294,47 homologados no primeiro grau.

Indica a possibilidade do reconhecimento da sentença extra petita na Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Afirma que
a
causa de pedir
da Ação
estava alicerçada na alegação de quitação da hipoteca decorrente
da

execução
extrajudicial
nos termos do
Dec.Lei
70/1996, contudo,
o voto proferido no acórdão que o condenou à repetição do indébito foi fundamentado na suposta negligência do Banco em ajuizar uma segunda execução, apesar da Revisional em curso.

Informa que ajuizou Ação Rescisória visando à desconstituição do acórdão sobre esse fundamento.

Postula pela readequação dos critérios de atualização da dívida, a fim de que seja realizada pela Selic como índice único, em substituição à correção monetária e os juros moratórios.

Os apelados, em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso e pela condenação do apelante por litigância de má-fé, ao fundamento de que a interposição do recurso possui caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, inciso VII, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teriam sido enfrentadas, de forma específica, as alegações relativas à capitalização de juros moratórios.

Contudo, da leitura da sentença verifica-se que houve análise das questões suscitadas pelo apelante, especialmente no que se refere à conclusão do laudo homologado. A pretensão foi afastada sob o fundamento de que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial observou os parâmetros fixados no acórdão, em respeito à coisa julgada.

Do mesmo modo, a decisão que rejeitou os embargos de declaração também enfrentou de forma detalhada as matérias suscitadas, inclusive a alegação de capitalização de juros de mora.

Verifica-se, portanto, que houve fundamentação expressa e suficiente sobre os pontos controvertidos, sendo certo que o inconformismo do apelante com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Mérito.

2.1 Da
nulidade do título por julgamento extra petita.

O apelante sustenta a possibilidade do reconhecimento d
e
sentença extra petita na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O §1º do art. 525 do CPC
delimita as matérias passíveis de arguição nessa fase processual, não contemplando a desconstituição de decisão transitada em julgado por suposta ocorrência de julgamento além do pedido. Tal vício, por configurar desrespeito aos limites objetivos da demanda (
arts
. 141 e 492 do CPC), deve ser arguido por meio de ação rescisória, no prazo decadencial próprio.

Mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ACÓRDÃO ULTRA/EXTRA PETITA. VÍCIO DE JULGAMENTO (ERROR IN JUDICANDO). HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE UM RECORRENTE NÃO REGULARIZADA. RECURSO DE UM RECORRENTE NÃO CONHECIDO E AGRAVO DO OUTRO RECORRENTE CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. O vício de julgamento ultra petita, que ocorre quando o provimento jurisdicional extrapola os limites do pedido formulado, constitui um
error
in
judicando
que, após o trânsito em julgado, desafia a via da ação
rescisória..

(...)

(
AREsp
n. 2.701.532/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

Cumpre destacar que o próprio apelante ajuizou ação rescisória visando à desconstituição da coisa julgada (nº 1003655-43.2024.8.11.0000), cuja petição inicial foi indeferida em 08/03/2024, decisão posteriormente mantida em agravo interno. Interposto recurso especial, este não foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal, sendo a decisão impugnada por agravo em recurso especial (
AREsp
nº 2933527/MT), ao qual foi negado provimento monocraticamente em 22/09/2025, resultado esse mantido em agravo interno julgado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 31/03/2026.

Desse modo, a matéria já foi apreciada pela via adequada (rescisória) e não pode ser novamente rediscutida nos presentes autos, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.

De todo modo, ainda que em caráter
obiter

dictum
, não se verifica a ocorrência de julgamento extra petita. Isso porque, na petição inicial dos embargos à execução, o ora apelado fez expressa referência à ação revisional, ao reconhecimento parcial de sua procedência, à existência de cláusulas “leoninas” (sic id 135309219, p. 21 e 23), bem como à
alegada propositura
indevida de nova execução pelo banco (id 135309219, p. 25), formulando, ao final, pedido de repetição do indébito, com fundamento no art. 940 do Código Civil.

Ademais, o próprio banco requereu a suspensão dos embargos à execução até a conclusão da liquidação de valores na ação revisional (id 135309220, p. 143), o que evidencia a plena ciência e participação das partes na delimitação da controvérsia, inexistindo qualquer violação ao contraditório, que foi regularmente observado ao longo de todo o processo.

Assim, a insurgência do apelante traduz, em realidade, mera tentativa de rediscussão do conteúdo do título judicial pela via inadequada.

2.
2 – Da alegação de incidência de juros moratórios capitalizados.

O apelante sustenta que o valor de R$ 735.795,05
a que foi condenado
já continha juros moratórios até 30/06/2020, de modo que aplicar novos juros desde a citação geraria capitalização indevida
.

A fim de analisar a questão arguida pelo apelante, é necessário repisar alguns fatos ocorridos na lide.

A condenação tem origem no acórdão proferido em 25.11.2022, que reformou em parte a sentença prolatada nos Embargos à Execução para
reconhecer o direito
dos apelantes à repetição do indébito no valor de R$735.795,05
, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a elaboração do laudo pericial e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC/2002), nos
termos registrados no voto, bem como aplicar multa de 1% sobre a quantia atualizada da causa, por
litigância de má-fé
(
id 151699678 - Pág. 7).

O apelante opôs embargos de declaração, limitando-se a discutir a litigância de má-fé, os quais foram rejeitados em 02/02/2023, sem interposição de novos recursos, operando-se o trânsito em julgado em março de 2023.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo de origem limitaram-se a observar os parâmetros fixados no título executivo judicial.

Isso porque o acórdão
exequen
do fixou, de forma expressa e sem ressalvas, o valor de R$ 735.795,05 como base da condenação, determinando sobre ele a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do laudo pericial e juros de mora a partir da citação. Trata-se, portanto, de comando judicial completo, que definiu o
quantum
debeatur
e os cr
itérios de atualização do débito.

Referido montante foi apurado a partir de cálculos homologados, com trânsito em julgado, na liquidação de sentença proferida na ação revisional, a qual reconheceu que o apelado efetuou pagamento a maior no valor de R$ 735.795,05.

Nesse contexto, a pretensão de fracionar o valor da condenação, com o objetivo de afastar a incidência de juros moratórios sobre parcela do montante fixado, implica, na prática, a reinterpretação do título executivo judicial, providência vedada na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC).

2.3 Do pedido de aplicação da Taxa Selic em substituição aos juros moratórios e correção monetária.

Subsidiariamente, o apelante requer a aplicação da taxa SELIC como índice único, em substituição à cumulação de INPC e juros moratórios.

Quanto
ao critério de atualização monetária e aos juros de mora da verba condenatória, a Lei n. 14.905/2024 promoveu alterações no Código Civil, com a inclusão do parágrafo único no artigo 389 e do §1º no artigo 406, nos seguintes termos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica
,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada,
ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Nos termos do artigo 5º, II, da referida Lei, as alterações passaram a produzir efeitos em 30 de agosto de 2024, após o decurso do prazo de 60 dias de sua publicação.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 1.368
, em 15-10-2025, firmou a seguinte tese:

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC
a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

No caso concreto, o título judicial fixou expressamente o índice de correção monetária (INPC), razão pela qual não há espaço para a aplicação do IPCA, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, que possui caráter supletivo.

Contudo, no que se refere aos juros de mora, o título executivo limitou-se a determinar sua incidência a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sem estabelecer a taxa aplicável.

Nessa hipótese,
apenas quanto aos juros moratórios, mostra-se aplicável a orientação firmada no Tema 1.368 do STJ
, a fim de que sejam calculados com base na Taxa Selic, observando-se a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do C
C
, nos termos do art. 406, §1º, do
CC
.
Tal critério
evita
a sobreposição de encargos, considerando que a Taxa Selic, já abrange
os juros e correção monetária na sua composição.

Desse modo, tendo a contadoria aplicado juros de mora de 1% ao mês, impõe-se a sua substituição pelo critério acima delineado.

Os apelados, em contrarrazões, requerem o reconhecimento da litigância de má-fé do apelante, com fundamento no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o recurso foi interposto com intuito manifestamente
protelatório. Contudo
, diante do parcial provimento, afasta-se a alegação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença, a fim de determinar a elaboração de novos cálculos, substituindo-se os juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação, pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, caput e §1º, do Código Civil e do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026